Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA PAGA EM DUPLICIDADE. ENGANO NÃO ATRIBUÍDO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO – RESTITUIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
3. In casu, narra a autora que, em 15/10/2019, quitou a fatura do cartão de crédito administrado pela ré, com vencimento em 13/10/2019, mas que, em 17/10/2019, pagou novamente a mesma fatura por ter sido impedida de realizar compras nas Lojas Renner em virtude de estar a referida fatura em aberto. Informa que, apesar de ter apresentado reclamação em 18/10/2019, a quantia paga em duplicidade não foi devolvida até a data do ajuizamento da presente ação.
4. É incontroverso que a autora pagou em duplicidade a fatura vencida em 13/10/2019, no valor de R$ 833,88 (ID 15592696 - Pág. 1/2). Entretanto, verifica-se que não houve cobrança da dívida após o seu pagamento em 15/10/2019, feito com atraso, pois o preposto das lojas Renner apenas não identificou em seu sistema o pagamento realizado há dois dias, sendo que a autora pagou novamente a fatura “por medo de ter seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes” (ID 15592694 - Pág. 3).
5. Por outro lado, ao receber a reclamação da autora sobre o pagamento em duplicidade em 18/10/2019, a empresa ré efetivou o crédito do referido valor no cartão de crédito da autora em 23/10/2019 (ID 15594919 - Pág. 7). Ao verificar que o pedido da autora era de depósito em conta corrente da quantia indevidamente paga, em 31/10/2019 realizou o referido depósito (ID 15594920).
6. A situação reportada nos autos impõe a devolução da quantia paga em duplicidade, de forma simples, na medida em que o engano não é imputável à instituição financeira. Lado outro, resta demonstrada a agilidade e eficiência do réu na devolução da referida quantia.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.